Tribunal: TCU
Processo: 016.755/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a regular aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Município de Lambari/MG, noâmbito do enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus.

Inteiro teor:
Acórdão 1961/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público Federal para instauração de tomada de contas especial com vistas a apurar fatos, quantificar dano, identificar responsáveis e obter o respectivo ressarcimento de verbas federais destinadas ao Município de Lambari (MG) desde 2020 para o combate à pandemia de Covid-19, na medida em que restaram infrutíferas as tentativas de o órgão ministerial verificar a regularidade da aplicação das referidas verbas; Considerando as diligências ao Município de Lambari (MG), autorizadas pelo Ministro-Relator à peça 8, em vista da suposta falta de transparência na prestação de contas quanto ao valor recebido do Fundo Nacional de Saúde (FNS) pelo Município para enfrentamento da Covid-19; Considerando que restou evidenciada a falta de transparência na prestação de contas de parte dos valores recebidos; Considerando que, ao atender às diligências, o Município disponibilizou site específico de transparência em que constam parte das informações atinentes aos aludidos valores; Considerando que, quanto aos demais numerários, o ente aduz que está envidando esforços para promover as correções necessárias, ressaltando a complexidade do tema e diminuta disponibilidade de recursos humanos e técnicos pela municipalidade; Considerando que o Relatório Anual de Gestão (RAG) de 2020 encontra-se em análise pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS), enquanto os de 2021 a 2023 já foram aprovados pelo Conselho em outubro de 2024 (peça 27, p. 4 e 7), figurando o CMS como instância inicial para avaliar a aplicação dos recursos para a saúde pelo ente municipal e encaminhar ao gestor municipal, se for o caso, as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, nos termos do art. 41 da Seção IV do Capítulo IV da Lei Complementar 141/2012; Considerando ser suficiente, para fins de controle externo, emitir ciência preventiva ao Município de Lambari (MG) nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, acerca das impropriedades constatadas, sendo desnecessária a adoção de diligências adicionais conforme proposto pelo auditor-instrutor (peça 30); e Considerando o parecer exarado pela Diretora da subunidade, corroborado pelo Auditor-Chefe da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde, peças 31-32, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, por restarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 c/c o art. 237, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Município de Lambari (MG), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, de forma a evitar a repetição da impropriedade, de que o ente: b.1) não atentou para o art. 48, parágrafo único, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, redação alterada pela Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009, no que se refere à transparência da gestão fiscal, que determina a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e b.2) especificamente no diz respeito à pandemia de Covid-19, em especial o art. 4o, § 2o, da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, deixou de anotar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional no que se refere à disponibilização de todas as aquisições ou contratações realizadas com base na referida Lei, no prazo máximo de 5 dias úteis, contado da realização do ato, em site oficial específico na internet, observados, no que coubesse, os requisitos previstos no § 3o do art. 8o da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), com o nome do contratado, o número de sua inscrição na Secretaria da Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de aquisição ou contratação, dentre outras informações; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Município de Lambari (MG) e à autoridade representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 016.755/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Lambari (MG). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representante: Túlio Fávaro Beggiato, Procurador da República no Município de Varginha-MG/MPF. 1.6. Representação legal: Marcelo Giovani de Sousa, representando Município de Lambari (MG). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.